Tribunal: TJES
Processo: 5001454-83.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001454-83.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELTEX TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: SALVADOR RODRIGUES DANTAS
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora, ora recorrida, alega alugou, através da plataforma AIRBNB, um apartamento para a requerida, ora recorrente, com prazo até 31/07/2021. Todavia, a requerida teria requisitado permanecer no apartamento até 07/08/2021. Na sequência, em 03/08/2021, solicitou o encerramento da locação. A parte autora alega que não recebeu as três diárias extras, ajuizando a presente ação requerendo o pagamento das 7 diárias solicitadas e danos morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ R$ 537,00

(quinhentos e trinta e sete reais) referente às 3 diárias extras, sem condenação em danos morais.

Irresignada, a executada interpôs Recurso Inominado (ID 3750954), defendendo a ausência de dano material e a impossibilidade de prosseguimento do feito em decorrência da recuperação judicial da recorrente.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise ao conjunto probatório, verifico que fato incontroverso que o recorrente solicitou a extensão da locação, vindo a usufruir do imóvel por mais 3 diárias e, após o fato, não adimpliu com o pagamento. Assim, coaduno com o entendimento da sentença proferida pelo juízo a quo no tocante à condenação ao pagamento correspondente ao tempo extra de utilização do imóvel.

No tocante à recuperação judicial da recorrente, conforme

artigo 6º inciso II da Lei 11.101/2005, a suspensão afesta apenas os processos em fase de execução, não sendo esta a hipótese versada.

Assim, o ato sentencial objurgado deve ser mantido na íntegra.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)